Tribunal: TJSP
Processo: 1024830-25.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Comissão de corretagem. Desfecho de parcial procedência na origem. Aproximação e obtenção de resultado útil incontroversos. Comissão devida. Prova do pagamento da respectiva remuneração não efetivada pelo vendedor-requerido, ônus do qual não se desincumbira – art. 320 do Código Civil, ao lado do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Provas bem examinadas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Comissão de corretagem. Desfecho de parcial procedência na origem. Aproximação e obtenção de resultado útil incontroversos. Comissão devida. Prova do pagamento da respectiva remuneração não efetivada pelo vendedor-requerido, ônus do qual não se desincumbira – art. 320 do Código Civil, ao lado do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Provas bem examinadas pelo d. Juízo "a quo". Ratificação dos fundamentos da r. sentença. Art. 252 do RITJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.